Tribunal: TJSP
Processo: 1026672-32.2017.8.26.0196
Classe: Agravo Interno Cível / Depósito Elisivo
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática de não conhecimento de apelação. Ausência de impugnação de fundamento que por si só é suficiente para a manutenção da improcedência da demanda. Apreciação do Tribunal limitada às matérias atacadas pela apelação, nos termos do "caput" do art. 1.013 do CPC. Impossibilidade, dessa forma, de conhecimento da apelação. Decisão mantida. Agravo interno

Ementa:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática de não conhecimento de apelação. Ausência de impugnação de fundamento que por si só é suficiente para a manutenção da improcedência da demanda. Apreciação do Tribunal limitada às matérias atacadas pela apelação, nos termos do "caput" do art. 1.013 do CPC. Impossibilidade, dessa forma, de conhecimento da apelação. Decisão mantida. Agravo interno desprovido.